Tribunal: STF
Processo: ADI 2483
Classe: ADI
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2019-09-13
Data de publicação: 2019-09-13

Ementa:
Ação Direta de Inconstitucionalidade. 2. Art. 77, § 2º, da Constituição do Estado do Paraná. 3. Escolha de conselheiros do Tribunal de Contas do Estado. 4. Violação ao art. 73, § 2º, c/c art. 75 da Constituição Federal. 5. Ação direta de inconstitucionalidade julgada procedente, nos termos da medida cautelar deferida pelo Plenário.